Tribunal: TJSP
Processo: 1025256-86.2014.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL – Ação revisional de contrato de arrendamento mercantil – Impossibilidade de conhecimento dos recursos – Declinação da competência para uma das Câmaras que compõem a Terceira Subseção de Direito Privado (25a a 36a Câmaras de Direito Privado) – Inteligência do artigo 5o, III.10, d Resolução no 623/2013 deste E. Tribunal de Justiça – RECURSOS NÃO CONHECIDOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
T TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000518750
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação
Cível no 1025256-86.2014.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é
apelante/apelado
AYMORÉ
CRÉDITO,
FINANCIAMENTO
E
INVESTIMENTO S/A, é apelado/apelante FLAVIO DE JESUS PEREZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Não conheceram dos recursos. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores GILBERTO DOS SANTOS (Presidente sem voto),
MARINO NETO E MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
RENATO RANGEL DESINANO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

2
Apelação Cível n.o 1025256-86.2014.8.26.0114 - Campinas - Voto no 27.303
Voto no 27.303
Apelação Cível no 1025256-86.2014.8.26.0114
Comarca: Campinas - 8a Vara Cível
Apelante/Apelado: Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A
Apelado/Apelante: FLAVIO DE JESUS PEREZ
Juiz(a) de 1a Inst.: Bruna Marchese e Silva
COMPETÊNCIA RECURSAL
Ação revisional de
contrato de arrendamento mercantil Impossibilidade de
conhecimento dos recursos Declinação da competência
para uma das Câmaras que compõem a Terceira Subseção
de Direito Privado (25a a 36a Câmaras de Direito Privado)
Inteligência do artigo 5o, III.10, d Resolução no 623/2013
deste E. Tribunal de Justiça
RECURSOS NÃO
CONHECIDOS.
Trata-se de recursos de apelação interpostos contra
sentença, cujo relatório se adota, que, em “ação anulatória de cláusulas
contratuais e cobranças indevidas c/c repetição de indébito”, ajuizada por
FLAVIO DE JESUS PEREZ contra AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO
E INVESTIMENTO S/A, julgou parcialmente procedentes os pedidos
formulados pelo autor, para declarar a nulidade da cláusula contratual que
prevê a cobrança da tarifa denominada “Serviços de Terceiros
Serv.
Correspondente prestado a Financeira”, condenando a ré a restituir o autor,
de forma simples, a quantia de R$ 1.433,43 (fls. 194/203).
Recorre o réu. Afirma que o contrato foi livremente
celebrado entre as partes, devendo ser cumprido tal como pactuado, em
respeito ao princípio pacta sunt servanda. Alega ser legal a cobrança das
tarifas de contrato e de avaliação do bem. Menciona que todas as tarifas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

3
Apelação Cível n.o 1025256-86.2014.8.26.0114 - Campinas - Voto no 27.303
cobradas constam de tabelas de tarifas afixadas em todas as agências da
instituição
financeira,
em
local acessível ao público. Defende a
impossibilidade de repetição do indébito pelas mesmas taxas do contrato.
Pleiteia a compensação dos valores devidos ao autor com o débito do
requerente perante a instituição financeira.
Por sua vez, recorre o autor. Sustenta ser ilegal a
cobrança de tarifa de cadastro, cujo valor é inclusive superior ao das
parcelas do financiamento celebrado entre as partes. Afirma ser abusiva a
cobrança de tarifa de gravame. Argumenta, ainda, que a taxa de juros
cobrada pela ré superior àquela ajustada entre as partes. Defende, também,
ser ilegal a cobrança de juros capitalizados.
Recursos recebidos e contrariados (fls. 266/279 e
280/318).
É o relatório.
PASSO A VOTAR.
Os recursos não comportam conhecimento.
Com efeito, trata-se de ação revisional de contrato de
arrendamento mercantil, de modo que o objeto da lide envolve a discussão
de matéria que não se coaduna com a competência desta 11a Câmara de
Direito Privado.
De fato, o artigo 5o, III.10 da Resolução no 623/2013
deste E. Tribunal de Justiça, estabelece que compete à Terceira Subseção
de Direito Privado, composta pelas 25a a 36a Câmaras, o julgamento das
“Ações e execuções relativas a arrendamento mercantil, mobiliário ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

4
Apelação Cível n.o 1025256-86.2014.8.26.0114 - Campinas - Voto no 27.303
imobiliário”.
Nesse sentido, julgados desta 11a Câmara de Direito
Privado:
"AÇÃO
REVISIONAL
DE
CONTRATO
BANCÁRIO

ARRENDAMENTO
MERCANTIL

Competência da Seção de Direito Privado compreendida
entre as 25a e 36a Câmaras do Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo Resolução n° 623/2013, art. 5°,
inciso III, alínea "III.10" Remessa dos autos a uma das
Câmaras competentes - Recurso não conhecido" (TJSP;
Apelação Cível 1012953-39.2015.8.26.0006; Relator (a):
Walter Fonseca; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito
Privado; Foro Regional VI - Penha de França - 2a Vara
Cível; Data do Julgamento: 24/10/2019; Data de Registro:
30/10/2019).
"ARRENDAMENTO MERCANTIL
REVISÃO
DE CONTRATO COMPETÊNCIA DE UMA DENTRE AS
EGRÉGIAS 25a A 36a CÂMARAS DE DIREITO PRIVADO
REDISTRIBUIÇÃO
NÃO CONHECIMENTO DO
RECURSO"
(TJSP;
Apelação
Cível
1007204-75.2017.8.26.0554; Relator (a): Marco Fábio
Morsello; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Privado;
Foro de Santo André - 5a Vara Cível; Data do Julgamento:
18/07/2019; Data de Registro: 18/07/2019).
Acrescente-se que o “Termo de distribuição com
conclusão” evidencia que o presente recurso foi distribuído de forma “Livre”,
nem mesmo havendo prevenção a justificar a distribuição a este órgão
colegiado (fl. 321).
Portanto, é mesmo inviável o julgamento do presente
recurso por esta 11a Câmara de Direito Privado.
Ante o exposto, pelo meu voto, não conheço do recurso,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

5
Apelação Cível n.o 1025256-86.2014.8.26.0114 - Campinas - Voto no 27.303
declino da competência recursal e determino a remessa dos autos a uma
das Câmaras que compõem a Terceira Subseção de Direito Privado (25a a
36a Câmaras de Direito Privado), que possuem competência para processar
e julgar este feito.
Renato Rangel Desinano
Relator